Tribunal: STF
Processo: Pet 12387
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “o recebimento do presente pedido de extensão dos efeitos da Pet 11438, a fim de que seja reconhecida a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dos Requerentes e de todos os demais investigados no âmbito dos autos nº 0600243- 98.2021.6.16.0002, atualmente em trâmite perante a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR com o consequente trancamento da investigação e demais procedimentos decorrentes.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Os peticionários foram alvos dos pedidos de busca e apreensão formulados nos autos 0600243-98.2021.6.16.0002 (inicial - docs. 11 e 12), da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, que tramitou inicialmente sob a numeração 5036128- 04.2018.4.04.7000 junto à 23ª Vara Federal (após redistribuição da 13ª Vara Federal) e que resultou na 2ª fase da Operação Integração, coordenada pela ForçaTarefa da Operação Lava Jato (doc. 13).”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente